Tribunal: TJBA
Processo: 8060891-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060891-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: OROTILDES SOUZA GUEDES

Advogado(s): CUSTODIO LACERDA BRITO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE JACARACI-BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PACIENTE CONDENADA POR LESÃO CORPORAL, INJÚRIA QUALIFICADA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA, EM RAZÃO DE OMISSÃO DO PRAZO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. PACIENTE
QUE ESTEVE SOLTA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ASSISTIDA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO
DA SENTENÇA
VÁLIDA REALIZADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE
N
). APELAÇÃO PROTOCOLADA MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL QUE EVIDENCIE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO
. ORDEM DENEGADA.

I
– Cuida-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
OROTILDES SOUZA GUEDES
,
apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/Bahia (Processo de Referência n. 8000300-53.2021.8.05.0136).

II
–
O Impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal em desfavor da Paciente, alegando
nulidade da intimação pessoal da sentença condenatória
(realizada em 20/08/2025), sob o fundamento central de que o ato de comunicação não conteria referência clara ao prazo recursal aplicável ou ao termo inicial para interposição de Apelação, o que, para a defesa, teria impedido a Paciente, pessoa leiga, de exercer seu direito de recorrer de forma tempestiva.

III
–
Conforme restou evidenciado nos autos e confirmado nas informações judiciais, a Paciente,
ré solta
, estava assistida por
advogad
a
constituíd
a
. A intimação da sentença a advogad
a
ocorreu validamente através do
Diário de Justiça Eletrônico
(DJE), disponibilizada em 13/08/2025. Nos termos do
artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal
, esta modalidade de comunicação é suficiente para deflagrar o prazo recursal de 5 (cinco) dias
previsto no
artigo 593 do CPP
.

IV
–
Porém, a
Apelação foi protocolada somente em 26/08/2025,
manifestamente extemporânea
em relação à intimação válida promovida ao advogado constituído.

V
-
A intimação pessoal da Paciente, realizada posteriormente em 20/08/2025, configurou mero ato de reforço,
não anulando nem prejudicando a fluência do prazo deflagrado pela intimação oficial d
e sua Advogada constituída
.

V
I
– Dessa forma, o Juízo de origem agiu em estrita conformidade com a legislação processual penal ao declarar a intempestividade do recurso defensivo, inexistindo a alegada coação ilegal à liberdade ou cerceamento de defesa a ser sanado pela via do
writ
.

VI
I
– Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

VI
I
I – ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8060891-59.2025.8.05.0000
, da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/BA, sendo Impetrante
o Advogado Custódio Lacerda Brito
, e Paciente,
OROTILDES SOUZA GUEDES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade de votos
, em
denegar a ordem
. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.